Tribunal: CARF
Processo: 10920.911313/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911313/2010-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.268 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
IRPJ - COMPENSAÇÃO
Recorrente
PROSYST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte acima identificada apresentou Declaração de Compensação
(Dcomp) através do sistema PER/Dcomp, que recebeu a numeração
35600.09930.201108.1.3.02-7246, pleiteando a compensação de Crédito de “Valor do
Saldo Negativo” de IRPJ do ano-calendário de 2007 no valor de R$ 8.479,59, com
declaração de “Crédito Original na Data da Transmissão” no mesmo valor de R$
8.479,59, “Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP” no mesmo valor de R$
3.017,48 e “Saldo do Crédito Original” de R$ 5.462,11.
2. Apresentou ainda a Dcomp 31232.31970.240309.1.3.02–1260, com pleito de
“Crédito Original na Data da Transmissão” no valor de R$ 1.740,56, “Total do Crédito
Original Utilizado nesta DCOMP” no valor de R$ 1.675,89 e “Saldo do Crédito Original”
de R$ 64,67, com origem no mesmo “Valor do Saldo Negativo” de R$ 8.479,59, de IRPJ
do anocalendário de 2007.
3. O Despacho Decisório informa que, de R$ 23.352,96 de retenções na fonte
informadas na Dcomp 35600.09930.201108.1.3.02-7246 com demonstrativo do crédito,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911313/2010-47
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911313/2010-47

apenas R$ 21.70812 foram confirmados e o valor do saldo negativo disponível
reconhecido foi de R$ 6.829,84, homologando-se a compensação declarada no
PER/Dcomp 35600.09930.201108.1.3.02-7246 e parcialmente a compensação declarada
no PER/Dcomp 31232.31970.240309.1.3.02-1260, conforme se depreende do excerto
abaixo.

Cientificada do Despacho Decisório em 11/11/2010, conforme fl. 19, a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fl. 20, em 06/12/2010, conforme
carimbo na fl. 20, alegando, em síntese, que:
4.1. “O autuante homologou parcialmente o Per/Dcomp número
35600.09930.201108.1.3.02-7246 por não ter CONFIRMADAS retenções de
fonte no valor de R$ 1.644,84 do ano calendário 2007 exercício 2008”;
4.2. sua manifestação de inconformidade se dá pelo “motivo da empresa
haver sofrido as retenções relacionadas na planilha anexas no valor de total de R$
8.952,08, sendo confirmado apenas R$ 7.307,24 pelo fisco, diferença de R$
1.644,84, anexo ainda, cópias das notas fiscais com as referidas retenções de IR
fonte destacadas nas mesmas, e descontadas dos pagamentos pelos clientes”;
Em sessão de 31 de outubro de 2018 (e-fls. 281) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores não reconheceram como suficientes os documentos juntados nos
autos pela recorrente, ou seja, “relação em planilha de retenções na fonte, “Relatório Analítico
das Retenções dos Impostos (Recuperar)” e notas fiscais como prestadora de serviços” pois
estes documentos foram de sua própria emissão.
Ciente da decisão de primeira instância em 26/02/2019 (e-fls. 287), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 28/03/2019(e-fls. 288), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911313/2010-47

Inicialmente defende a regularidade da compensação, elencando artigos do
regulamento do Imposto de renda e a Solução de Divergência 26 da COISIT.
Ademais, apresenta:
II - planilha de identificação por contribuinte tomador de serviço, na mesma
confirmadas do Despacho Decisório, identificando também número da nota fiscal; data de
recebimento; valor bruto do serviço; os respectivos descontos de tributos; número do lançamento
contábil junto à escrituração contabil (Livro Diário) e ainda o valor líquido recebido; ordem do
relatório de retenções confirmadas de forma parcial ou não
II - Cópias das páginas do Livro Diário, onde consta os lançamentos dos
recebimento das notas fiscais junto a conta contábil bancária;
III - Cópias das Francesas identificando as cobranças citadas no item II acima,
quando se tratar de cobrança via boleto;
IV - Cópias dos Extratos Bancários da conta corrente, com o valor creditado da
liquidação de cobrança do item III ou depósito em conta corrente.
V - Cópia da Solução de Divergência no 26 - Cosit, de 31 de outubro de 2013.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Permanece controverso nos autos a confirmação de retenções de IRRF no total de
R$1.644,84.
A empresa declarou a ocorrência retenções de IR no valor de R$23.352,96,
enquanto que a autoridade fiscal identificou R$21.708,12.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911313/2010-47

Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A recorrente havia juntado (e-fls. 29 e seguintes), diversas notas fiscais
objetivando comprovar a retenção de IRRF que alega ter sofrido no curso de suas operações
comerciais. A DRJ não conferiu validade a estes documentos sob a alegação de que teriam sido
confeccionados unilateralmente.
De fato, como se sabe, as notas fiscais são confeccionadas pelos contribuinte para
registrar as operações comerciais que eles mesmos realizam. Mas não há como comparar um
documento que tem rígido regramento pelo pode púbico na sua forma, validade e até autorização
de emissão que é o caso da nota fiscal, com qualquer outro documento emitido pelo próprio
contribuinte.
Exemplo: este relator não considera no mesmo patamar de veracidade e
autenticidade a nota fiscal de e-fls. 29 (nota fiscal de serviços 009893) e o simples “Relatório
analítico das retenções dos impostos” na folha seguinte.
Para emitir a nota fiscal 009893, a empresa precisou de uma autorização da
Prefeitura de Joinville-SC, pedir inscrição municipal e obter cadastro no CNPJ na RFB. Mas,
apenas por hipótese, a referida nota fiscal pode ter sido cancelada e o serviço pode não ter sido
prestado e a recorrente, não ciente desta situação, pode estar reivindicando uma retenção não
ocorrida.
Mas a simples apresentação das notas fiscais deveria provocar uma investigação
mais minuciosa, pois é sabido que a metodologia de apuração de saldo negativo adotada pela
RFB, quase toda de forma eletrônica, compara dados de declarações preenchida por
contribuintes diversos. E no caso do IRRF, os contribuintes são costumeiramente prejudicados
pelo preenchimento incorreto de DIRFs pelos fontes pagadoras.
A nota fiscal de e-fls. 29, representa aparentemente o serviço prestado pela
recorrente para a empresa de CNPJ 00.263.313/0001-32, o qual figura como a primeira retenção
não validada na tabela de e-fls. 18 (PER/DCOMP Despacho Decisório — Análise de Crédito).
No final da nota fiscal (e-fls. 29) vemos que houve parcelamento do pagamento
pelo serviço em três parcelas de R$ 270,00. Na e-fls. 398 vemos que há um crédito em conta
corrente no valor de R$ 270,00 pela empresa LEKAT IND E COM DE PLAST indicando que,
aparentemente e pelo menos neste caso houve de fato uma retenção de IRRF.
E observemos que a maioria das retenções não validadas referem-se à operações
comerciais ocorridas no final do ano e com vencimento no ano seguinte, o que poderia indicar
que a fontes pagadoras informaram a retenção na DIRF do ano seguinte.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911313/2010-47

O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Na análise da data da ocorrência da retenção, deve-se considerar a data da
prestação do serviço conforme Ato Declaratório Interpretativo no 8:

Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e
aceita pela contratante.

Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital